Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e o seu reconhecimento, pelo ofendido, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2. É descabido falar-se em nulidade do reconhecimento do apelante realizado em sede extrajudicial, porquanto, tal ato foi ratificado em juízo. Além disso, na espécie, a alegação de que o procedimento se lastreou unicamente em fotografias não traduz a realidade dos fatos, haja vista que foram observadas todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021262-97.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 046.247.991-94 (APELANTE), MILENE PEREIRA LIMA ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 046.724.741-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA TELES DE OLIVEIRA - CPF: 020.303.251-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZLAINE CARDOZO DA SILVA - CPF: 037.593.791-92 (TERCEIRO INTERESSADO), E. F. A. D. P. - CPF: 092.432.841-00 (VÍTIMA), G. D. O. M. - CPF: 097.528.401-08 (VÍTIMA), S. B. C. M. - CPF: 053.442.591-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGAD
A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. PEDIDO DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 2
26 DO CPP.
INACOLHIMENTO
. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART.
226 DO
CPP
.
RECONHECIMENTO PESSOAL
.
3.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS
.

4
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e
o seu
reconhecimento
, pelo ofendido,
em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
É descabido falar-se em
nulidade do reconhecimento
do apelante

realizado em sede extrajudicial
,
porquanto,

tal ato foi ratificado em juízo.

Além disso, na
espécie,
a
alegação
de que o procedimento
se lastreou
unicamente em fotografias
não traduz a realidade dos fatos,

haja vista que

foram observadas
todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
.

3
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dener Pereira de Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal de Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1021262-97.2023.8.11.0002
, condenando-o pela prática do delito de r
oubo (art. 157,
caput
,
do Código Penal),à pena de
5 (cinco) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
11
(
onze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
192720796
, requer a declaração da nulidade do seu reconhecimento fo
tográfico realizado pela vítima
; pugnando, ademais, por sua absolvição, porquanto inexistem provas para manter a sentença condenatória.

A
o
final,
preque
s
tiona
a matéria debatida nas razões recursais
.

Nas contrarrazões constantes no ID
192720800
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
202128166
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
192720734
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 29.05.2023, por volta das 17h15min, em uma via pública, situada na rua 15, bairro Canelas, nesta cidade e Comarca de Várzea
Grande-MT
, o denunciado
Dener Pereira de Souza
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante a utilização de grave ameaça e violência, rendeu as resistências da vítima Gabriela de Oliveira Moreira, de 12 (doze) anos de idade, e dela subtraiu um aparelho de telefone celular, marca Samsung, Galaxy A04s, cor Branca, avaliado indiretamente em R$ 1.226,50 (um mil e duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Ressai dos autos que no dia dos fatos, a vítima Gabriela, na companhia de
Emilly
(13 anos de idade) e Samara (12 anos de idade), estavam retornando do colégio, oportunidade em que pararam em uma esquina, para que
Emilly
pudesse passear na bicicleta de Samara, tendo
Emilly
deixado o celular Samsung, Galaxy A04s, cor Branca, na posse de Gabriela, para que ficasse tomando conta, enquanto realizava o passeio.

Contudo, Gabriela foi surpreendida pelo denunciado, o qual se aproximaram da vítima em uma motocicleta Biz, cor rosa, conduzida pelo denunciado, oportunidade em que ameaçou a ofendida com as seguintes palavras: “me passa o celular! É o seguinte, eu estou no corre, passa logo o celular”, tendo retirado o celular de forma brusca das mãos da vítima, fugido do local, na posse do bem.

Verifica-se do feito que, por meio das características do suspeito, bem como de minuciosa investigação, o denunciado foi identificado e conduzido à
Depol
, oportunidade em que Samara e Gabriela reconheceram o denunciado de forma pessoal, como sendo o autor do crime.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 157,
caput,
c.c
art. art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal, qual seja, roubo contra
criança.
[...]
.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
192720695
) e termo de reconhecimento (ID
192720703
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante,
pois
, conquanto
ele

tenha
neg
ado
a conduta, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, a
o ser ouvido em juízo, o investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil

Rodney Queiroz Max narrou as diligências investigativas que culminaram na identificação do apelante, nos seguintes termos:

“... (Promotor de Justiça) – O que o senhor pode nos dizer sobre esses fatos?

(Rodney) –
Dr
, nós recebemos a ordem de serviço para investigar essa situação e de imediato conseguimos obter algumas imagens.
As imagens mostrava o momento que a motocicleta modelo Biz se aproximava das meninas imprimia ameaças a ela e tomava o celular delas, conseguimos observar que era uma moto lilás, não muito comum e um capacete branco com detalhes rosa
... nós jogamos no programa
Century
que tem imagens a algumas câmeras de monitoramento da cidade... Depois de várias pesquisas achamos ali um número bem pequeno de motos ali com aquelas características e pesquisamos as propriedades das motos... Chegamos ao nome de Priscila, procuramos saber com que ela era casada e achou o nome DENER, procurei tudo dentro do nosso sistema de investigação de acesso a dados que nós temos. Fui levantar a situação do DENER, ele já tinha passagem por esse mesmo tipo de crime, usando a mesma moto com essa Biz lilás e abordava as vítimas do mesmo jeito...;
Intimamos
o DENER, ele compareceu até a delegacia intimamos as vítimas, e elas fizeram o reconhecimento pessoal dele ali, com toda formalidade necessária ali do ato e elas não tiveram dúvidas, foi ele
...;

(Promotor de Justiça) – O Rodney havia imagens da motocicleta no cometimento desse delito propriamente que nós estamos apurando aqui, dele abordando as vítimas?

(Rodney) – Sim senhor Doutor, não
da
para ver a placa da moto, mas é possível ver que é uma Biz, cor lilás, um capacete branco com detalhes rosa...
sublinhei

(
T
recho
s
extraídos da sentença
condenatória vista no
ID 192720783)

A
vítima
Gabriela de Oliveira Moreira
, narrou
em juízo
toda empreitada criminosa, detalhando
os
acontecimento
s
, e
confirmando
o reconhecimento

do apelante que fez
na Delegacia de Polícia, conforme se infere
desta

parte
seu depoimento
:

“
...
(
Promotor de Justiça) – O que aconteceu nesse dia?

(Gabriela) – ... eu estava conversando com o celular na mão dela e na hora que eu olhei
estava vindo um
cara
de uma moto devagar, assim, na hora que ele
parou ele
falou olha é o seguinte eu
to
no corre. Ele falou passa o celular, eu peguei o celular da mão da minha amiga, dei a volta nela e eu falei não, eu não vou dar o celular para o senhor. Aí ele insistiu de novo, deu a volta na minha amiga e falou me passa o celular. Eu falei não e fui para
trás Aí
ele falou de novo e eu entreguei o celular para ele, aí ele subiu na moto e foi embora
;

(Promotor de Justiça) – A senhora sabe quem fez isso?

(Gabriela) – Sim eu consegui reconhecer;

(Promotor de Justiça) – Como foi o reconhecimento, como procedeu, como o policial, o delegado, a pessoa que recebeu a senhora lá na delegacia, como que eles procederam para senhora fazer o reconhecimento de quem praticou o crime contra a senhora?

(Gabriela) – Eles me colocaram em uma sala que tinha aquele vidro que eu só podia ver e na outra sala tinha quatro pessoas; entre as quatro eu escolhi só um, que para mim era o cara;

(Promotor de Justiça) – Quando a senhora fez esse reconhecimento, antes de fazer esse reconhecimento, eles perguntaram para senhora às características da pessoa que tinha feito o roubo lá?

(Gabriela) – Sim;

(Promotor de Justiça) – O dia que a senhora fez o reconhecimento a amiga da senhora estava
la
na delegacia?

(Gabriela) – Sim as duas;

(Promotor de Justiça) – E vocês não ficaram juntas ou ficaram juntas na hora do reconhecimento?

(Gabriela) – Foi individual;

(Promotor de Justiça) – E o reconhecimento que a senhora fez, a senhora não tem dúvida?

(Gabriela) –
Não
;...
(sublinhei e
negritei).
..
(Trechos do depoimento judicial de
Gabriela de Oliveira Moreira
, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 19
2720783
)

Destacamos

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento d
a
ofendid
a
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, d
aí por que as afirmações daquela
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado e
m 5.5.2020, publicado no DJE
8.5.2020
)
Destacamos

Samara Beatriz Cardozo Moreira
, durante a fase
extrajudicial
,
narrou
a dinâmica dos fatos
destacando
que
o apelante
abordou a vítima
em uma motocicleta e ordenou a entrega da
res
furtivae

(ID
192720702)
.

O
apelante em seu interrogatório judicial, negou peremptoriamente a prática delitiva, aduzindo que não sabe o real motivo de estar sendo acusado pelos fatos narrados na exordial.

No entanto,
em que pese
o
apelante
sustent
ar

a
nulidade do
seu
reconhecimento
realizado em sede extrajudicial
,

ao contrário do aduzido nas raz
ões recursais, o aludido procedimento observou integralmente
a
s formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que
a vítima descreveu as características do suspeito e o reconhecimento foi realizado pessoalmente, ao lado de outros três indivíduos, conforme se observa do termo visto
no

ID 192720703
.

Daí por que, impõe-se registrar
que a alegação defensiva
de que o reconhecimento do apelante
se lastreou
unicamente no reconhecimento fotográfico

realizado na primeira fase da persecução penal

não
traduz a realidade
d
os fatos descritos nos autos
, porquanto
a vítima
ratificou reconhecimento
de Dener
em juízo, de modo que
existe
fundamentação suficie
nte para um édito condenatório.

Des
s
a forma, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal,
não há qualquer dúvida em relação ao reconhecimento do apelante efetuado em
ambas as fases processuais
, sobretudo
considerando que

as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal foram observadas na fase extrajudicial e confirmadas em juízo.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, de reconhecimento do apelante efetuado

pela vítima na Delegacia de Polícia,
mormente
porque

foi confirmado em juízo,
motivo pelo qual,
diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que
não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição
de Dener
,
com
base no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso
destes autos.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo

apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Dener Pereira de Souza
, mantendo ín
tegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024